Tribunal: STF
Processo: HC 77189
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Vícios do inquérito policial.
Matéria que já foi objeto do HC 76.272, julgado por esta Turma, a
7.4.1998. Não conhecimento do pedido, no ponto. 3. Alegação de
inocência do paciente e de insuficiência de provas para a
condenação. O Habeas corpus não é via de reapreciação de fatos e
provas discutidos no decisum condenatório. 4. Habeas corpus
conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.